Tribunal: TCU
Processo: 029.484/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas especiais do recorrente, condenou-o em débito, solidariamente, e aplicou-lhe multa, em razão da execução parcial de convênio cujo objeto era a pavimentação de vias urbanas localizadas no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Zeno José Andrade Gonçalves, ex-prefeito do Município de Rosário Oeste/MT, contra o Acórdão 3073/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas especiais e as da sociedade empresária Pavimento Construções, Comércio e Serviços Ltda., condenou-os em débito, solidariamente, e aplicou-lhes multa, em razão da execução parcial do objeto do Convênio 56/2002, amparado pelas informações constantes do Relatório de Avaliação Final emitido pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.